Tribunal: TJSP
Processo: 1507103-19.2019.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução fiscal – Exceção de pré-executividade – IPTU dos exercícios de 2016 a 2018 – Município de Barretos – Insurgência contra sentença que acolheu o incidente processual e reconheceu a isenção da CDHU – Isenção tributária concedida à autarquia pela Lei Municipal no 3.936/07 – Isenção conferida por Lei Municipal para imóveis destinados à execução de projetos de casas

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução fiscal – Exceção de pré-executividade – IPTU dos exercícios de 2016 a 2018 – Município de Barretos – Insurgência contra sentença que acolheu o incidente processual e reconheceu a isenção da CDHU – Isenção tributária concedida à autarquia pela Lei Municipal no 3.936/07 – Isenção conferida por Lei Municipal para imóveis destinados à execução de projetos de casas populares - Demonstrado o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da benesse – Precedentes deste Eg. Tribunal de Justiça envolvendo as mesmas partes – Sentença mantida – Recurso não provido.